Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735637-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ISABEL DE SOUZA, ISABEL FELICIANO DE ALVARENGA, ISABEL GOMES DE ANDRADE, ISABEL GOMES DE LIMA, IZABEL GONZAGA DA MOTA, ISABEL PEREIRA CAVALCANTE, ISABEL LIMA DA SILVA, ISABEL PEREIRA DE ARAUJO, ISABEL DE JESUS MRAD, ISABEL FRANCISCA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 43020309- Pág.1/4, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora